Tribunal: TJES
Processo: 0001160-03.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001160-03.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO PEREIRA DE MAGALHAES e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - PLANO DE SAÚDE - PROVA PERICIAL INCOMPLETA E INCONCLUSIVA - IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA ATUARIAL - NOVA PERÍCIA - NECESSIDADE - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - ACOLHIDA.

1 - Segundo a jurisprudência, “A caracterização de abusividade no reajuste por sinistralidade de plano de saúde coletivo demanda análise técnica sobre os cálculos atuariais que justifiquem eventual desequilíbrio econômico do contrato, não se revelando suficiente a mera comparação com índices regulados para contratos individuais.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006344-73.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Feb/2025).

2 - Ocorre que a hipótese dos autos a prova pericial realizada restou incompleta e inconclusiva, tendo em vista que não incursionou efetivamente sobre a caracterização da eventual abusividade do reajuste por sinistralidade do plano de saúde coletivo, tampouco demonstrou a análise técnica sobre os cálculos atuariais que justifiquem eventual desequilíbrio econômico do contrato no período reclamado pela parte autora.

3 - Como se sabe, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar a prova constante dos autos e inclusive, de forma motivada, deixar de considerar as conclusões do perito. No entanto, em razão da complexidade da causa, o presente caso não permite a simples desconsideração da prova pericial para o exame de eventual abusividade do reajuste por sinistralidade no plano de saúde coletivo, de forma que, uma vez constatado o vício da prova, impõe-se a realização de nova perícia, desta vez de forma completa para abarcar todo o objeto da lide, máxime, à luz da orientação do STJ.

4 - Preliminar suscitada de ofício de nulidade da sentença. Acolhida.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada, de ofício, para anular a sentença e julgar prejudicados os recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001160-03.2020.8.08.0021

Apelante/Apelada:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Apelado/Apelante:

Hélio Pereira de Magalhães

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, em sede de “ação revisional de mensalidade de plano de saúde c/c declaratória de cláusula abusiva”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para condenar a ré ao pagamento da diferença entre os índices de reajustes aplicados e os percentuais estipulados com relação às mensalidades do contrato objeto desta lide, que perfazem R$ 12.492,39 (doze mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), e sobre os quais deverão incidir correção monetária, pelos índices da ECGJES, a partir dos respectivos desembolsos, e juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.”

Em seu recurso, a
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico se volta contra a sentença, a pretexto de sua nulidade porque proferida
extra petita,
ao argumento de que embora a parte autora tenha questionado apenas o valor da mensalidade, o magistrado singular determinou a devolução de valores que consideraram a quantia total da fatura, incluindo co-participação e valor opcional. Adiante, sustenta que a perícia confirmou que os reajustes seguiram o contrato e não foram considerados abusivos, acrescentando acerca da possibilidade de reajuste por sinistralidade, conforme o STJ. Além disso, alega que o reajuste incide sobre a mensalidade fixa, não devendo ser aplicado sobre co-participação ou valores adicionais pagos como opcional. Por fim, pugna pela revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Já o apelante Hélio Pereira de Magalhães, por sua vez, pretende a reforma da sentença para (a) que a devolução dos valores pagos a maior se dê em dobro, nos termos do art. 42, do CDC, acrescentando acerca de precedentes do STJ pela desnecessidade de prova da má-fé, (b) inclusão de restituição dos valores pagos a maior até o trânsito em julgado, (c) seja determinado à apelada que se abstenha de aplicar reajustes excessivos identificados na perícia contábil, (d) inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios.

As partes apresentaram contrarrazões ao recurso adverso, respectivamente nos ID’s 9189537 e 9189538.

Manifestação das partes (ID’s 12903198 e 13008453) acerca do pronunciamento do ID 12593234.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença: necessidade de realização de nova prova pericial.

Tal como relatado, ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, em sede de “ação revisional de mensalidade de plano de saúde c/c declaratória de cláusula abusiva”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para condenar a ré ao pagamento da diferença entre os índices de reajustes aplicados e os percentuais estipulados com relação às mensalidades do contrato objeto desta lide, que perfazem R$ 12.492,39 (doze mil quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos)
”
.

Em síntese, ao que se vê dos autos,
Hélio Pereira de Magalhães ajuizou a presente demanda em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico objetivando a nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade do contrato coletivo por adesão
do plano de saúde do qual é beneficiário, diante da alegada abusividade implementada nos acréscimos de suas mensalidades, pugnando pela revisão de tal item com a substituição pelo parâmetro da ANS ou IPCA, a fim de lhe propiciar o direito à restituição de valores pagos a maior.

A parte autora aparelhou sua inicial com apenas alguns boletos de pagamento do plano de saúde.

Já a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico formulou sua antítese pela regularidade dos reajustes aplicados no período questionado, trazendo aos autos cópia do contrato, termos aditivos e uma tabela com a ficha cadastral do usuário e sua situação financeira.

Após réplica, o magistrado singular proferiu decisão saneadora, na qual aferiu a necessidade prova pericial e deferiu sua realização, distribuiu o ônus da prova pela regra estática (CPC, art. 373), e ainda fixou como pontos controvertidos os seguintes:

“(i) a legalidade dos reajustes anuais realizados pela ré, nos termos do contrato celebrado entre as partes;

(ii) a devida majoração da mensalidade do plano de saúde coletivo em razão do aumento da sinistralidade, ou seja, da elevação dos preços dos serviços prestados, ou do aumento na frequência da utilização dos serviços, visando manter o equilíbrio contratual, com base na previsão contida no contrato (Capítulo II, Seção I), e apresentação de cálculos atuariais; e

(iii) a existência de valores supostamente exigidos a maior.”

Como se vê, a prova pericial (técnica atuarial) é imprescindível para dirimir a questão para o exame da eventual abusividade do reajuste por sinistralidade implementado pela operadora do plano de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS –
NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos limites de reajuste estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, devendo observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e os parâmetros previstos em cláusulas contratuais expressas, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da operadora de plano de saúde na ação em que se questiona o reajuste contratual, porquanto integra a cadeia de consumo; 3.
A caracterização de abusividade no reajuste por sinistralidade de plano de saúde coletivo demanda análise técnica sobre os cálculos atuariais que justifiquem eventual desequilíbrio econômico do contrato, não se revelando suficiente a mera comparação com índices regulados para contratos individuais
.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006344-73.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/Feb/2025)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES COM BASE NA SINISTRALIDADE PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO –
CÁLCULOS ATUARIAIS QUE LEVARAM À CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO NO PERÍODO 2013/2014.
TUTELA PROVISÓRIA QUE HAVIA DETERMINADO QUE AS MENSALIDADES FOSSEM CORRIGIDAS COM BASE NOS PERCENTUAIS APLICADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS QUE NÃO DEVE SER CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que é permitida a majoração da mensalidade dos planos de saúde coletivos em razão do aumento da sinistralidade, para se manter o equilíbrio contratual, desde que haja cláusula contratual e que o reajuste se dê com base em cálculos atuariais. Precedentes.
[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022721-75.2015.8.08.0048, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 27/Feb/2025)

Ocorre que a hipótese dos autos a prova pericial realizada restou incompleta e inconclusiva, tendo em vista que não incursionou efetivamente sobre a caracterização da eventual abusividade do reajuste por sinistralidade do plano de saúde coletivo, tampouco demonstrou a análise técnica sobre os cálculos atuariais que justifiquem eventual desequilíbrio econômico do contrato no período reclamado pela parte autora.

Além disso, é possível observar que o perito do juízo limitou-se a informar a data da realização da perícia em seu escritório e ao exame dos elementos colacionados aos autos, deixando, portanto, de solicitar a juntada de documentos complementares para a realização de uma prova técnica atuarial (
boletos, faturas, notas técnicas de registro dos reajustes implementados pela Unimed Vitória, inclusive com registros na ANS, dentre outros
).

Aliás, o próprio perito reconhece que realizou cálculos de conferência dos reajustes apurados e praticados com base na tabela de usuário juntada pela Unimed Vitória que, por sua vez, abarcava não só o valor da mensalidade fixa, propriamente dita, como também outras rubricas (remoção e co-participação), cuja justificativa se deu pela ausência de boletos (faturas) de todo período discutido.

Logo, é clarividente a imprestabilidade da prova técnica sem a minudente análise dos cálculos atuariais realizados pela Unimed Vitória, a qual reclama a

necessária demonstração matemática de como se chegou ao novo valor cobrado, com a demonstração da média dos serviços utilizados pelos segurados, de forma a justificar o reajuste pelo índice pretendido.

Assim, é flagrante o malferimento do disposto no art. 480, do CPC, segundo o qual: “
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”.

Não por outro motivo, com as devidas adequações, a jurisprudência proveniente do colendo STJ orienta no sentido de que:

“[...]quando a matéria de fato demandar conhecimento técnico e específico para sua adequada compreensão, escapando às regras de experiência comum, deve o juiz deferir a produção de prova pericial, a teor do art. 145, caput, e, a contrario sensu, do inciso I do parágrafo único do art. 420, ambos do CPC, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.[...] Nessas circunstâncias, não é dado ao julgador, ainda que detenha cultura técnica em outras áreas além da jurídica, valer-se de seus conhecimentos em detrimento da prova pericial, produzida nos termos da lei, com inteira submissão ao princípio do contraditório.[...]”

(REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

Não olvido que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar a prova constante dos autos e inclusive, de forma motivada, deixar de considerar as conclusões do perito. No entanto, em razão da complexidade da causa, o presente caso não permite a simples desconsideração da prova pericial para o exame de eventual abusividade do reajuste por sinistralidade, de forma que, uma vez constatado o vício da prova, impõe-se a realização de nova perícia, desta vez de forma completa para abarcar todo o objeto da lide, máxime, à luz da orientação do STJ. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. PROVA PERICIAL. REAJUSTE PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
ABUSIVIDADE PELO CRITÉRIO DA SINISTRALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA ATUARIAL. PERÍCIA INCOMPLETA E INCONCLUSIVA. NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE.
OMISSÃO EXTIRPADA. EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1 - Os autos retornaram para novo julgamento dos recursos de embargos de declaração, conforme as balizas tecidas pela decisão proferida no âmbito da corte de superposição (STJ), defluindo daí que de fato o acórdão que apreciou os recursos integrativos realmente padece de omissão quanto à prova pericial produzida, já que se manteve silente quanto a questão. 2 -
Segundo o STJ [...]
o exame da abusividade do reajuste por aumento de sinistralidade, por ser questão de reserva de perícia e por haver o dever do Judiciário de não o promover o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve ser em concreto
(fl.1.579).
3 - Sucede que ao revisitar o conteúdo da prova pericial produzida, constata-se que ela é inconclusiva e incompleta, já que não houve pronunciamento acerca do acervo documental solicitado pelo
expert
, reclamando a necessidade de que seja realizada nova perícia. 4 -
Afinal constatada a deficiência da prova técnica da forma como realizada, bem como sua indispensabilidade conforme orientação do STJ, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 480 do CPC/15, determinando-se a realização de nova perícia
.

5 - Embargos de declaração opostos por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico parcialmente providos para extirpar a omissão quanto a prova pericial e, imprimindo-lhes efeitos infringentes, suscitar, de ofício, preliminar de nulidade da sentença, em virtude do
error in procedendo
evidenciado, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito com a produção de prova pericial atuarial necessária ao deslinde da controvérsia.

6 - Embargos de declaração opostos pela Associação dos Servidores do Departamento Estadual de Cultura, prejudicados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120245998, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS DE CHEQUES E DUPLICATAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO
DECLARADO NA SENTENÇA.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS MANIFESTADA PELO EXPERT NÃO ATENDIDA PELA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. VIOLAÇÃO AOS ARTS.355 E 359 DO CPC⁄73 E ART.5º, INC.LV E 93, INC. IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA.

1. Declarando o magistrado prolator no corpo da sentença recorrida que o laudo pericial é inconclusivo, é caso de se desconstituir o provimento, uma vez que não tendo a perícia atendido aos quesitos formulados pelas partes, em razão de ausência de documentos que se encontravam na posse da Apelada, deveria o julgador, partindo de seus poderes instrutórios, determinar que a Apelada apresentasse documento que se encontrava em seu poder, sob pena de presunção de veracidade sobre o que se pretendia provar, nos termos do citado art.355, assim como do art.359 do CPC⁄73.

2. Depreende-se dos artigos 5º, LV, e 93, IX da Constituição Federal, a garantia de acesso aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos a ele inerentes, bem como o direito à efetiva prestação jurisdicional, sendo ambos violados quando constatado que a prolação de sentença desprezou temas não exauridos por força de prova pericial inconclusiva e totalmente imprestável a dialética da fase postulatória, uma vez que não há como este Sodalício verificar o tema de fundo sobre o qual a Apelante se insurge. 3. Recurso provido para anular a respeitável sentença, determinando seja reaberta a fase instrutória em face do erro in procedendo verificado. (TJES, Apelação, 24120081823, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ,QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2016, DJ: 26/07/2016)

“[...] 8. A perícia produz uma prova técnica, portanto, o seu resultado deve ter aptidão para demonstrar a existência do fato constitutivo do direito perseguido ou não, de modo a fornecer ao magistrado os elementos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia que somente a prova técnica lhe pode municiar. Ocorre que na hipótese dos autos, sabida a complexidade das questões inerentes à demanda em apreço, a prova pericial produzida não atingiu a sua finalidade precípua na medida em que deixou de apresentar um parecer técnico subsistente, congruente e elucidativo com relação aos pontos controvertidos da demanda. 9.
Preliminar suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença proferida
. (TJES, Classe: Apelação, 024189001761, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2018, Data da Publicação no Diário: 19/07/2018)

Nesse contexto, constatada a deficiência da prova técnica da forma como realizada, bem como sua indispensabilidade, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 480 do CPC/15, determinando-se a realização de nova perícia.

Pelo exposto,
suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença
, em virtude do
error in procedendo
evidenciado, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito com a produção de nova prova pericial atuarial necessária ao deslinde da controvérsia.
Prejudicados
os recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.